Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704378-60.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA APELADO: EMANUEL DE TAL, EDILEUZA FELIX MARTINS D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração ao despacho de ID 45961263 que determinou a intimação da parte apelante, facultando-lhe comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso. O embargante alega que há omissão e contradição. Em suas razões, aduz que esta Relatoria “deixou de acolher os pedidos ora apresentados de gratuidade de justiça com fundamento de que a entrevista realizada em 08/08/2019, e a documentação juntada não possui valor relevante (espelho do Cadastro único do Governo Federal (...)”. (ID 46269127, Pág. 1) Ao final do seu recurso, requer (ID 46269127): “a) não houve desistência da produção da prova da hipossuficiência financeira, e sim a observância de que a duração do processo poderá ocasionar danos maiores as partes. Os danos aqui evidentemente já suportados, pois, o próprio Ente deu causa a presente ação. Também para dizer que a gratuidade de justiça foi indeferida contrária a prova nos autos de que o autor e sua família são inscritos no Cadastro Único do Governo Federal assistidos pelo Centro de Referência e Assistência Social CRAS. Requer o cadastro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ na condição de interessado. A Ordem dos Advogados do Brasil na condição de interessada;” Relatado o essencial. A despeito das argumentações do recorrente, destaco que esta Relatoria não indeferiu os benefícios da gratuidade, mas apenas instou a parte interessada, a comprovar a real necessidade dos benefícios, providência estritamente necessária, porquanto o recurso de apelação não versa, exclusivamente, apenas sobre gratuidade. A propósito, houve sucessivas oportunidades concedidas ao autor/apelante de emendar a petição inicial, matéria objeto do apelo. Desta forma, à míngua de indeferimento da gratuidade de justiça, como entendeu o recorrente, o recurso não merece conhecimento, assim como os demais pedidos, quais sejam, o cadastro do CNJ e a OAB como interessados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem à conclusão. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator